Tribunal: TJMT
Processo: 1006080-77.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006080-77.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (APELADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I
.
Caso em Exame
:

1. Apelação interposta pelo Banco Santander S/A contra sentença que acolheu os Embargos à Execução, reconhecendo a iliquidez e inexigibilidade do título de crédito bancário nº 331666300000007370, com base na renegociação da dívida por meio da cédula nº 331666300000010710.

II.

Questão em Discussão
:

2. A controvérsia reside na admissibilidade do recurso, tendo em vista que o Apelante trouxe, em sede recursal, argumentos novos que não foram apresentados no curso da instrução processual, configurando inovação recursal e ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

III.

Razões de Decidir
:

3. O recurso de apelação não super
a
o juízo de admissibilidade, uma vez que o Apelante inovou nas razões recursais,
apresentando argumentos não discutidos no juízo de primeiro grau, o que ca
racteriza inovação recursal, com consequente
afronta ao princípio da
dialeticidade
e à vedação de supressão de instância.

IV.
Dispositivo e Tese
:

4
. Recurso de Apelação não conhecido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível recurso que traz inovação recursal, não impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da
dialeticidade
e à vedação de supressão de instância.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III, e art. 1.013, §1º
;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 300; TJ-MT, N.U. 1001991-89.2021.8.11.0029; TJ-MT,
Ap
113223/2016
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A
pelação
C
ível
interposto
por
BANCO SANTANDER S/A

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara
Cível da Comarca de Tangará da Serra
/MT,
que
,
nos autos
dos
Embargos à Execução
ajuizados

por
JOSÉ CARLOS DI ANNIBALLI E HCM – HOSPITAL
e
MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA
, julgou procedente os pedidos constantes na exordial e reconheceu a inexigibilidade e iliquidez do título n.º
331666300000007370
, declarando o feito extinto, com resolução do mérito, de acordo com o art. 487, I, do CPC, bem como condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos
honorários sucumbenciais no importe de 15% sobre o valor inicial da causa.

I
nconformado
,
o Recorrente
sustenta que
houve distorção e omissão de
fatos absolutamente relevantes,
visto que
a renegociação da dívida que teria originado a suposta Cédula de Crédito Bancário
n.
331666300000010710 não foi efetivamente formalizada, ou seja, foi cancelada apenas um dia após a sua emissão
e, portanto, permanece
hígida a cédula de crédito
bancário n.
331666300000007370
e
xecutada
no processo de origem.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença
recorrida, para que sejam julgados improcedentes os emba
rgos
à
execuçã
o
propostos.
Por fim, pleiteia também a condenação do Apelado em litigância de má-fé.

Devidamente intimado, o
Apelado

apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID

232796202
)
,
sob o argumento de
que
o B
anco instruiu
a Execução
com a Cédula primitiva (Crédito Bancária nº 331666300000007370) cujas obrigações foram substituídas e novadas pela Cédula de Crédito
Bancário renegociada
nº 331666300000010710.

Verbera que na
nova negociação
,
foi proposto pelo Banco recorrido o parcelamento do débito inadimplido em 60 (sessenta) prestações mensais com acréscimo de encargos remuneratórios pré-fixados à taxa de 1,37% ao mês equivalente a 17,74% ao ano, iniciando a primeira em 26.0
3.2020 e a
última
em 26.02.2025, sendo que
o Banco
inclusive
prometeu devolver aos recorridos o valor do seguro

prestamista cobrado no contrato primitivo, o que foi feito, consoante
se verifica d
a movimentação
da
conta bancária juntada com a demonstração do
valor
creditado em favor do recorrido José Carlos Di
Aniballi
.

Ainda, aduz que o recurso de apelação não merece conhecimento, visto que a tese de suposto cancelamento da renegociação foi apresentada de forma inédita em sede recursal.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSÉ CARLOS DI ANNIBALLI E HCM – HOSPITAL e MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA

ajuiz
aram

Embargos à Execução

em face do BANCO SANTANDER S/A, sustentando ter havido a
renegociação da cédula de crédito bancária de nº 331666300000007370, sendo gerada a cédula de confissão e renegociação de
dívida de nº 331666300000010710.

Ainda, afirmaram que
a cédula que deveria instruir a execução seria a segunda, já que abrange a primeira e se trata de instrumento de confissão e renegociação.

Devidamente intimado para impugnar os Embargos à Execução, o
BANCO SANTANDER S/A
deixou decorrer o prazo sem se manifestar nos autos.

Não obstante, o magistrado de origem determinou nova intimação do Banco p
ara apresentar cópia da cédula
n.

331666300000010710 atinente

à
renegociação do crédito objeto da execução ou justificar a impossibilidade no prazo de 3
0 dias, bem como para informar
sobre interesse em tentativa de composição.

O BANCO SANTANDER S/A, ora Apelante, manifestou-se nos autos afirmando que o “Contrato de Renegociação já havia sido anexado aos autos”, nos seguintes termos:
“
Insta salientar que o contrato renegociado de nº 331666300000010710, esta devidamente anexado aos autos de
execuçao
(fls. e id. 47853889), na sua modalidade original, sendo este o objeto da lide,
ja
que engloba todos os
debitos
devedores existentes em nome dos Embargantes, o qual
esta

de
vidamente assinado pelas partes
(...)”
(ID 232796166).

O magistrado determinou nova intimação do Apelante para apresentar o suposto contrato renegociado, visto que o contrato juntado por ele se
referia
cé
dula n. 331666300000007370 e não a Cédula n.
31666300000010710 que teria como objeto, segundo o embargante, a renegociação do débito executado
.

Novamente intimado, o Apelante se restringiu a afirmar que
não pairavam dúvidas acerca da legalidade de cobrança da dívida oriunda da obrigação avençada entre as partes
, visto que o Embargante teria assumido a existência das operações e consentido
com todos os
débitos
informados pelo banco
explanados
na
Cédula
de
Crédito

Bancária.

Também afirmou que
a assinatura constante no
título
de
crédito demonstra
a
ciência
e
ratificação
dos termos presentes no contrato, sendo assinado por JOSE CARLOS DI ANNIBALLI,
salientando a
validade da assinatura
constante do contrato quando comparada à assinatura da procuração outorgada pelo Apelado ao seu advogado.

Em 22/07/2024 sobreveio sentença julgando

procedente o pedido constante na exordial
e reconhecendo
a inexigibilidade e iliquidez do título n.º
331666300000007370
,
in
verbis
:

“
Cabível à espécie o julgamento antecipado da lide, por tratar de questão apenas de direito - art. 355, I, e art. 914, ambos do Código de Processo Civil.
Toda a prova necessária ao julgamento da lide já se encontra nos autos,
inocorrendo
a necessidade de dilação probatória.

A questão controvertida aqui
é tão somente a exigibilidade da cédula exequenda, já que alega o embargante que houve a renegociação da dívida e o
titulo
que deverá embasar a execução
sob pena
de
bis in idem
é a cédula de renegociação de nº 331666300000010710.

A lei nº 10.931/04, na inteligência do art. 28 institui que:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §
2
º .

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os
juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

O caso em questão abrange a Súmula 300 do STJ, a qual afirma que o instrumento de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial.

“O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito
, constitui
título executivo extrajudicial
.”
(
Súmula 300 –STJ)

O TJMT segue no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INEXISTÊNCIA DA ORIGEM DA DÍVIDA – DESNECESSIDADE – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DOCUMENTO HÁBIL PARA PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL – SÚMULA 300 DO STJ – APLICAÇÃO DO CDC – PRECLUSÃO TEMPORAL – OCORRÊNCIA – ART. 507 CPC/15 – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MANUTENÇÃO- ENCARGOS INDEVIDOS – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PARTE QUE DECAIU DA MAIORIA DOS PEDIDOS – MANTIDA –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme regra do art. 507 Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Conforme a inteligência da Súmula 300 do STJ, o instrumento de confissão de dívida, constitui título executivo extrajudicial, possuindo liquidez, certeza. Os juros e correção monetária incidem desde o vencimento do título, Precedentes do STJ. Mantém-se a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, considerando que a parte decaiu em todos os pedidos. (N.U 0005624-10.2012.8.11.0040
, ,
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017,
Publicado
no DJE 23/08/2017)

Desta forma, em análise aos documentos de id. 59357613, visível que de fato houve a renegociação da dívida originando a cédula de confissão e renegociação de dívida de nº 331666300000010710 a qual abrange em seus termos o crédito da cédula de nº 331666300000007370 (id. 59657613 – pág. 09), sendo que a execução da cédula originária não se encontra mais exigível ou líquida, ante o novo instrumento ter instituído novos valores, juros e vencimento.

Nesse diapasão, entendo que o autor demonstrou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, c/c art. 917,
§ 4º, I
I do Código de Processo Civil)”
.

Contra essa sentença recorre o Apelante, sustentando que
houve distorção e omissão de
fatos absolutamente relevantes,
visto que
a renegociação da dívida que teria originado a suposta Cédula de Crédito Bancário
n.
331666300000010710 não foi efetivamente formalizada, ou seja, foi cancelada apenas um dia após a sua emissão
e, portanto, permanece
hígida a cédula de crédito bancário
n.

331666300000007370 e
xecutada
no processo de origem.

Pois bem.

A
rigor
do art. 932, III do CPC, incumbe ao relator
não conhecer
do recurso
inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, o recurso
de Apelação
não merece superar o juízo de admissibilidade
, visto que o Apelante/Embargado traz argumentos novos e diversos dos que
foram
apresentados nas duas vezes em que
lhe
foi oportunizado
manifestar nos autos.

Como visto, mesmo não tendo apresentado Impugnação aos Embargos à Execução dentro do prazo, o magistrado de origem oportunizou ao Apelante
a apresentação da
cópia da cédula n. 331666300000010710 atinente à renegociação do crédito objeto da execução ou
a justificação

da
impossibilidade
de fazê-lo
no prazo de 30 dias
.

Contudo,
O BANCO SANTANDER S/A
tão somente afirmou que
o “Contrato de Renegociação já havia sido anexado aos autos
”, e, mesmo após novamente intimado pelo juízo
a quo
,
restringiu-se em discorrer sobre a
legalidade de cobrança da dívida oriunda da obrigação avençada entre as partes
, em nenhum momento trazendo os argumentos colacionados nas razões deste apelo.

Com efeito
, não bastasse restar configurada a inovação recursal, tem-se que, por consequência lógica
, o

Apelante/Embargante acabou
por afrontar
também
o princípio da
dialeticidade
, o que impede o conhecimento do recurso.

Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto d
e apreciação e julgamento pelo T
ribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO À EXECUÇÃO – TESES DIVERSAS DA AFIRMADA NA PETIÇÃO INICIAL – JUIZ QUE SENTENCIOU COM BASE NAS ALEGAÇÕES INICIAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – FALTA DE DIALETICIDADE - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se as matérias defendidas na apelação foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau com base em argumentos diversos, inadmissível sua apreciação em grau de recurso com fundamento em novas alegações, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

2. Até porque, alterando os fatos, os embargantes/apelantes acabam por desconsiderar o que foi decidido com base nas alegações anteriormente apresentadas, de maneira que este recurso acaba por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença, tomando forma a ausência de
dialeticidade
, o que também inviabiliza a análise do recurso de apelação, a rigor do art. 932, III do CPC.

(N.U 1001991-89.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 30/05/2023
)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não
foram
objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT -
Ap
113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017,
Publicado
no DJE 10/04/2017).

Assim
, não
pode o Apelante tentar
ver o direito a que pleiteia garantido, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem.

Logo, uma vez que as matérias defendidas na A
pelação foram suscitadas diversamente do que fora
arguido
perante o juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância à impossibilidade de inovação recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
DO APELO INTERPOSTO
por ser manifestamente inadmissível.

Majoro a verba
honorária para 17
% (d
ezessete
por cento) do valor da causa
, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024